Tribunal: TJDFT
Processo: 0774454-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0774454-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR BASILIO GONSALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO CESAR BASILIO GONSALVES contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Informa o recorrente que tem 43 anos de idade e foi diagnosticado com artrose primária de outras articulações, dor articular, osteomielite aguda hematogênica e neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles dos membros inferiores, incluindo quadril. Afirma que a demora no tratamento pode ocasionar a progressão da doença, com consequente incapacidade funcional e outras complicações, além da possibilidade de ser submetido a cirurgia. Pede a concessão da tutela provisória, por meio da tutela de urgência ou tutela de evidência, para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer PRÓTESE ENDOESQULÉTICA TRANSFEMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO no prazo máximo de 30 dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. O relatório e receituário médico acostados aos autos demonstram que o recorrente teve sequelas de fratura expostas no ano de 2016, devido a acidente de moto. Consta também que foi submetido a amputação em julho de 2023, necessitando da prótese para a continuidade do seu tratamento (ID 59151579 - pág. 1 a 5). Entretanto, tais documentos não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função. Pelo contrário, foi consignado apenas dificuldade de locomoção e retardo na adaptação da prótese. Assim, muito embora o quadro clínico do recorrente requeira atenção e cuidados especiais, tal fato não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos, o que acaba por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito